Tribunal: STF
Processo: RE 498268
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: I - Execução penal: regime de cumprimento de pena: RE:
   descabimento: é questão de direito ordinário saber se a fixação
   do regime integralmente fechado na sentença faz ou não coisa
   julgada material oponível ao juízo da execução: incidência,
   mutatis mutandis, da Súmula 636.
 II - Crime hediondo:
   regime de cumprimento de pena: incidência da Súmula 698 ("Não se
   estende aos demais crimes hediondos a admissibilidade de
   progressão no regime de execução da pena aplicada ao crime de
   tortura").
III - Crime hediondo: regime de cumprimento de
   pena: progressão.
Ao julgar o HC 82.959, Pl., 23.2.06, Marco
   Aurélio, Inf. 418, o Supremo Tribunal declarou, incidentemente, a
   inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da L. 8.072/90 - que
   determina o regime integralmente fechado para o cumprimento de
   pena imposta ao condenado pela prática de crime hediondo - por
   violação da garantia constitucional da individualização da pena
   (CF., art. 5º, LXVI).
IV - Habeas-corpus: deferimento da ordem,
   de ofício, para afastar o óbice do regime fechado imposto,
   cabendo ao Juízo das Execuções analisar a eventual presença dos
   demais requisitos da progressão.